Tribunal: TJSP
Processo: 1006852-04.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Descontos indevidos de valores de prestações, no benefício previdenciário auferido pela autora, em razão de empréstimo que ela não contraiu – A prova pericial grafotécnica deixou de ser produzida em razão do desinteresse do réu pela sua produção – O ônus de provar que a assinatura aposta no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Descontos indevidos de valores de prestações, no benefício previdenciário auferido pela autora, em razão de empréstimo que ela não contraiu – A prova pericial grafotécnica deixou de ser produzida em razão do desinteresse do réu pela sua produção – O ônus de provar que a assinatura aposta no documento era da lavra da autora, incumbia à instituição financeira ré, que produziu os mencionados documentos, nos termos do artigo 429, inciso II, do novo Código de Processo Civil – "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)" (Tema Repetitivo 1061 do STJ) – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a autenticidade da assinatura atribuída à autora nos contratos questionados – Débito declarado inexigível, com cancelamento dos descontos indevidos – Sentença mantida, neste ponto – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Descabimento – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante aos descontos indevidos, pois não foi demonstrada a má-fé da instituição financeira ré – Precedentes do STJ – Restituição simples do indébito, que se impõe, com correção monetária a partir do desconto de cada parcela e juros moratórios legais a partir da citação - Partes que devem retornar ao "status quo ante", como consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito – Julgamento "ultra petita" não caracterizado – Recurso do réu provido em parte, neste aspecto.
DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO – O valor creditado na conta corrente da autora, referente ao empréstimo não contratado, deve ser devolvido ao réu, sob pena de enriquecimento sem causa – Não ficou caracterizada "amostra grátis", a teor do artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, conforme foi sustentado pelo autor, porquanto, o banco réu estava fundado em contrato de empréstimo, no qual continha assinatura atribuída à mutuária, cuja autenticidade não foi demonstrada - O banco não agiu com a intenção de conceder amostra grátis, pois pretendia conceder mútuo – Sentença mantida, nesta ponto – Recurso da autora improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Descontos de valores ínfimos – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Indenização afastada – Sentença mantida, neste aspecto – Recurso da autora improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois a autora decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral e restituição em dobro, enquanto a instituição financeira ré foi vencida em relação à inexigibilidade do débito e à restituição simples do indébito – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.